Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-51.2021.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000697-51.2021.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARESSA DOS REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS, HECTOR DE BRITO VIEIRA, GRACE LARISSA DOS REIS DA SILVA

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, LAURA FURTADO PIGONI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR COM VÍCIO REITERADO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE REPARO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de vício reiterado em aparelho celular e negativa de conserto pela assistência técnica.

2. A sentença fundamentou-se na ausência de prova de defeito de fabricação e na presunção de mau uso do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de assistência técnica, sem prova inequívoca de mau uso, caracteriza descumprimento da garantia e se há direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interrupção do funcionamento do aparelho celular após três meses de uso, com repetição do defeito após o primeiro reparo, compromete sua adequação ao fim a que se destina, configurando vício de qualidade.
5. O laudo técnico que indicou suposto mau uso foi produzido unilateralmente, sem observância do contraditório, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor.
6. Nos termos do art. 18 do CDC, o consumidor tem direito à restituição do valor pago pelo produto e pelos reparos custeados indevidamente.
7. O dano moral decorre da privação prolongada do uso do bem essencial, das repetidas negativas de reparo e da necessidade de múltiplos deslocamentos à assistência técnica.

IV. DISPOSITIVO
8. Apelação cível conhecida e provida para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de:
(i) indenização por danos materiais no valor de R$ 665,56 (valor do aparelho) e R$ 245,96 (reparo), corrigidos monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, aplicando-se a taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024;
(ii) indenização por danos morais de R$ 2.000,00, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros nos mesmos moldes.
9. Inversão do ônus da sucumbência, com condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000697-51.2021.8.05.0221
, onde consta como Apelante
MARESSA DOS REIS DA SILVA
e como Apelados
LOJAS AMERICANAS S.A.
e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente